Tribunal: STF
Processo: RHC 193018
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do CPP. Decurso do prazo nonagesimal que não acarreta na soltura automática do preso. Negativa de seguimento. Precedentes.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Maicon Severo Martins, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente o HC 613.432/RS (evento 2, fls. 15/8).
    O recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato hostilizado:
    “Decido. 
    De início, ressalte-se que a questão atinente à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva não foi analisada pelo Tribunal a quo, motivo pelo qual a matéria não pode ser examinada por essa Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade a ensejar a concessão do habeas corpus de ofício. O Magistrado de primeira instância convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva pela suposta prática do crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos: Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, derivam da prisão em flagrante do conduzido no local em que as drogas estavam armazenadas, aliada a confissão informal de Anderson perante os policiais. Assimse ndo, constatadas condutas aparentemente típicas, ilícitas e culpáveis e na ausência de evidência quanto à qualquer causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, entendo presente o requisito do fumus comissi delicti. O perigo de liberdade, por seu turno, decorre da periculosidade dos agentes, revelada através da gravidade concreta dos fatos,conclusão a que se chega a partir das seguintes circunstâncias: (a) foi encontrada grande quantidade de drogas encontradas, quase uma tonelada; (b) além de serem apreendidos apetrechos próprios para embalar a droga, os conduzidos foram flagrados transportando-a a outro local, evidenciando dedicação própria de indivíduos imersos na atividade do tráfico organizado; (c) foram encontrados milhares de reais fracionados em notas de diversos valores, cujo contexto demonstra serem provenientes do tráfico que, pela expressiva quantidade, estava sendo realizado por longo período temporal, fato que aumenta a reprovabilidade da conduta dos agentes. Cumpre ressaltar, ainda, o risco de reiteração criminosa, evidenciado a partir dos antecedentes criminais do flagrado Maicon, que ostenta duas condenações criminais definitivas processos 033/2.13.0006262-0 e 033/2.15.0002302-4. Diante do quadro acima delineado, revelador da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa, tem-se que a adoção de qualquer das medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes para impedir os flagrados de reiterar na conduta criminosa A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Sob essas premissas, verifico que o Juízo de primeira instância demonstrou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – quase 1 tonelada de maconha – aliada ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui duas condenações criminais definitivas. O STJ é firme ao asseverar que, nas situações em que a quantidade e/ou a natureza dos entorpecentes e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e denotam a necessidade de se acautelar a ordem pública. Nessa perspectiva: 
    […]
    Por fim, ressalto que a Corte estadual não identificou qualquer excesso de prazo ou demora injustificada na instrução (fls. 17-19), uma vez que o paciente foi preso em 20.04.2020 e a audiência de instrução ainda não foi designada em razão de não ter sido apresentada ainda resposta à acusação pelo corréu. Desse modo, não identifico a plausibilidade das teses impetradas, tampouco constrangimento ilegal e, em consequência, motivos para o processamento deste reclamo À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.“
    No presente recurso ordinário, o Recorrente argumenta, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiado desde 15.4.2020. Sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e falta dos seus requisitos autorizadores. Menciona a necessidade de revisão da prisão preventiva do recorrente, nos termos do art. 316 do CPP. Aponta a pandemia da Covid-19. Requer, em medida liminar e no mérito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Ademais, em relação à alegada inobservância do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o Plenário desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de noventa dias não conduz à soltura automática do preso preventivamente, que tem direito, entretanto, ao reexame a cada noventa dias da necessidade de manutenção da segregação cautelar, devendo, nesse caso, “o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, acórdão pendente de publicação). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora